Tribunal: TJMT
Processo: 1010785-21.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010785-21.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), MONICA SOUSA PINTO - CPF: 090.446.168-89 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), TAPAJOS TRATORES LTDA - CNPJ: 01.713.092/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), SADAO KIKUCHI - CPF: 007.397.151-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO JOAO SEGATTO - CPF: 771.400.101-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. Desembargadores MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL – DÍVIDA TRIBUTÁRIA DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA – SÓCIO INDICADO COMO CORRESPONSÁVEL NA CDA – PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DO SÓCIO À SUA PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA (ART. 1.052 DO CC) – INAPLICABILIDADE NOS CASOS DE EXCESSO DE MANDATO, VIOLAÇÃO DA LEI OU DO CONTRATO SOCIAL (ART. 135 DO CTN) – RESPONSABILIZAÇÃO INTEGRAL E SOLIDÁRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLICITO – DESNECESSÁRIO –
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Ausência de manifestação no acordão embragado em relação a um dos fundamentos apresentados pela recorrente.

Os sócios, ao constituírem a sociedade empresarial sob a forma limitada, em regra, resguardam a sua responsabilidade aos aportes que realizam para a formação do capital social, conforme preveem os artigos 1.052 e seguintes do Código Civil.

A restrição da responsabilidade do sócio à participação no capital social da societária limitada prevista no artigo 1.052 do Código Civil, não é aplicada em relação a dívida fiscal, quando for apurado em procedimento administrativo a prática de excesso de mandato, violação da lei ou do contrato social (art. 135 do CTN).

Omissão sanada sem aplicação de efeito infringente.

O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MONICA SOUSA PINTO
,
contra acórdão proferido por esta e. Câmara, que,
negou provimento ao
Recurso de agravo de instrumento interposto pela ora Embargante e, por conseguinte manteve a decis]ao proferida na Execução Fiscal nº
0001394-34.2006.8.11.0007 que
rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.

Aduz, em síntese que, o acordão foi omisso em relação a
“limitação da responsabilidade da embargante à sua participação no quadro societário (30%), tendo em vista que a sociedade é limitada, nos termos do art. 1.052 do Código Civil”.

Sustenta que, o vício de erro material e passível de correção por meio dos embargos de declaração.

Prequestiona a matéria para fim de interposição de recurso dos Tribunais Superiores.

Ao final, pugna pelo provimento do presente Embargos de Declaração, para sanar os supostos vícios de omissão aplicando efeitos infringentes, bem como para prequestionar a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

No caso dos autos, observa-se que, de fato o acordão foi omisso em relação a pretensão de limitação da responsabilidade do sócio apontado da CDA como corresponsável por dívida da pessoa jurídica.

Sobre o assunto, sabe-se que ao constituírem a sociedade empresarial sob a forma limitada, em regra, resguardam a sua responsabilidade aos aportes que realizam para a formação do capital social, conforme preveem os artigos 1.052 do Código Civil, como cito:

“
Art. 1.052. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Todavia, a restrição da responsabilidade do sócio à sua participação no capital social da societária limitada prevista no artigo 1.052 do Código Civil, não é aplicada em relação a dívida fiscal, quando for apurado e constatado em procedimento administrativo a prática de excesso de mandato, violação da lei ou do contrato social, conforme prevê o art. 135 do CTN, como transcrevo:

“Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

I - as pessoas referidas no artigo anterior;

II - os mandatários, prepostos e empregados;

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado”.

A matéria foi objeto, inclusive no recurso repetitivo do STJ, REsp n. 1.355.812/RS (Tema 614),
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.

[...] 5. Nessa toada,
limitar a satisfação do crédito público, notadamente do crédito tributário, a somente o patrimônio do estabelecimento que participou da situação caracterizada como fato gerador é adotar interpretação absurda e odiosa
. Absurda porque não se concilia, por exemplo, com a cobrança dos créditos em uma situação de falência, onde todos os bens da pessoa jurídica (todos os estabelecimentos) são arrecadados para pagamento de todos os credores,
ou com a possibilidade de responsabilidade contratual subsidiária dos sócios pelas obrigações da sociedade como um todo (v.g. arts. 1.023, 1.024, 1.039, 1.045, 1.052, 1.088 do CC/2002), ou com a administração de todos os estabelecimentos da sociedade pelos mesmos órgãos de deliberação, direção, gerência e fiscalização
. Odiosa porque, por princípio, o credor privado não pode ter mais privilégios que o credor público, salvo exceções legalmente expressas e justificáveis. 6. Recurso especial conhecido e provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n. 8/08”.
(STJ –
Recurso Repetitivo – Tema 614
– REsp n. 1.355.812/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/5/2013, DJe de 31/5/2013)

No mesmo sentido:

“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITOS PARA COM A SEGURIDADE SOCIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS. PRÁTICA DE ATOS DE GERÊNCIA OU GESTÃO, COM INFRAÇÃO À LEI, CONTRATO, ESTATUTO OU DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE. REDIRECIONAMENTO. POSSIBILIDADE. ART. 13, DA LEI Nº 8.620/93. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. REGULAÇÃO DA MATÉRIA PELOS ARTS. 1.016, 1.052 E 1.053, DO NOVO CÓDIGO CIVIL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA. [...] II -
As sociedades limitadas são hoje reguladas pela Lei nº 10.406/2002 - Novo Código Civil - que determina que os administradores respondem solidariamente perante a sociedade e os terceiros prejudicados, por culpa no desempenho de suas funções
.[...] IV - O sócio somente pode ser responsabilizado se ocorrerem concomitantemente duas condições: a)
exercer atos de gestão
e b)
restar configurada a prática de tais atos com infração de lei, contrato ou estatuto ou que tenha havido a dissolução irregular da sociedade, ressalvando-se que o inadimplemento da obrigação tributária não caracteriza infração à lei
. V - Agravo regimental improvido”.
(AgRg no REsp n. 742.253/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 13/12/2005, DJ de 6/3/2006, p. 213.)

Outrossim, o Tribunal da Cidadania, por meio do recurso paradigma REsp. nº 1104900 (Tema Repetitivo 103), consolidou o entendimento no sentido de que, constando o nome do sócio da empresa como corresponsável pelo débito tributário, incumbe ao executado o ônus da prova de não era administrador, que não agiu com excesso de poder, infração a lei ou estatuto, e/ou que a sua responsabilidade não foi apurada no procedimento extrajudicial, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL.
INCLUSÃO DOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE
. [...] 1.
A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN
, ou seja, não houve a prática de atos "com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". [...] 4. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ”.
(STJ - REsp 1104900/ES, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 01/04/2009)

Na mesma vertente
:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA. SÓCIO ADMINISTRADOR. POLO PASSIVO. INCLUSÃO. QUALIFICAÇÃO COMO CORRESPONSÁVEL. AUSÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. (...) Conforme sedimentado pela Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.104.900/ES, "
se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos 'com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos [...]
".
(STJ - AgInt no AREsp 706.930/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 22/02/2019)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. SOLIDARIEDADE. ART. 13 DA LEI 8.620/1993. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF (ART. 543-B DO CPC). PRECEDENTE DO STJ EM RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. NOME DO SÓCIO CONSTANTE DA CDA. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO AFASTADA PELO TRIBUNAL A QUO. INCIDÊNCIA DO ART. 135 DO CTN. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. ÓBICE. SÚMULA 7/STJ. (...)
O entendimento deste Tribunal é de que, quando o nome do sócio constar da Certidão da Dívida Ativa (CDA), a presunção de liquidez e certeza do título executivo faz com que o ônus da prova seja transferido ao gestor da sociedade
. (...)”
(STJ - REsp 1698639/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 19/12/2017)

In casu,
observa-se que a execução foi ajuizada contra a pessoa jurídica TAPAJOS TRATORES LTDA
(devedora principal)
e dos sócios ANTONIO JOAO SEGATO

e
MONICA SOUSA PINTO
(corresponsáveis)
, sendo que constou o nome de todos eles na CDA executada.

Com efeito, na hipótese, conforme mencionado alhures, presume-se que foi apurado em procedimento administrativo a prática de excesso de mandato, violação da lei ou do contrato social.

Destarte, uma vez que o corresponsável não demonstrou que não praticou nenhuma das hipóteses previstas no art. 135 do Código Tributário Nacional, a responsabilidade pelo pagamento da dívida fiscal é solidária e integral.

Assim, não merecem acolhimento a tese de restrição da responsabilidade da embargante à integralização o capital social.

DO PREQUESTIONAMENTO

Quanto ao prequestionamento, mister se faz mencionar que não há necessidade de se referir expressamente aos dispositivos utilizados, desde que o acórdão aprecie por inteiro as matérias trazidas aos autos, como ocorreu no presente caso.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado proferido por este e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MATERIAL – PLANO DE SAÚDE – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER – MEDICAÇÃO DE USO DOMICILIAR – INAPLICABILIDADE DA RESTRIÇÃO PREVISTA NO ART. 10, VI, DA LEI Nº 9.656/98 – INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não pode a prestadora de serviços médico-hospitalares negar o fornecimento de medicamentos sob o argumento de serem de uso domiciliar, se o contrato estabelece cobertura ao procedimento quimioterápico, pelo que deve ser resguardado o direito do paciente ao melhor tratamento possível, a fim de curar a enfermidade acometida.
Quanto ao prequestionamento, a matéria já se encontra devidamente debatida ao longo desta decisão, dispensando a reprodução de cada dispositivo legal
”.
(TJMT Ap 149020/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 02/02/2017)

Desse modo, a ausência de indicação expressa de dispositivos legais mencionados pelas partes não implica em omissão do julgado quando o
decisum
esgota a questão suscitada pelo recorrente, porquanto, desnecessário o prequestionamento explícito.

DO DISPOSITIVO

Diante do exposto,
acolho parcialmente os presentes Embargos de Declaração,
apenas para sanar o vício de omissão, sem a aplicação de efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024